Tribunal: STF
Processo: AI 666597
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – IRPF. DECRETO-LEI N. 2.428/88. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE: NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.